Tribunal: TJBA
Processo: 8079380-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079380-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DJALMA DE ARAUJO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA CONSOLIDADA EM DEDO DA MÃO. ANQUILOSE E DÉFICIT FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. ZELADOR/MANUTENCISTA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade, com base na conclusão do laudo pericial. O apelante sustenta que, embora tenha sido considerado apto, o próprio laudo registrou a existência de anquilose em 30º de flexão e pequeno déficit funcional na articulação interfalangeana do quinto quirodáctilo da mão esquerda, sequela decorrente de acidente de trajeto. Alega que, por exercer a função de zelador/manutencista, a limitação manual implica maior esforço para o desempenho das atividades habituais. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a sequela consolidada em dedo da mão esquerda, ainda que sem incapacidade total, caracteriza redução da capacidade para o trabalho habitual suficiente à concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir: O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo exigida incapacidade total ou invalidez. O laudo pericial, embora tenha concluído pela aptidão do segurado, registrou a existência de anquilose e déficit funcional no quinto quirodáctilo da mão esquerda, elementos suficientes para demonstrar limitação funcional residual. A atividade de zelador/manutencista exige destreza manual para tarefas de reparo, limpeza e manuseio de ferramentas, razão pela qual a perda de mobilidade em dedo da mão implica maior esforço no exercício da atividade habitual. O magistrado não está vinculado à conclusão do perito, podendo valorar o conjunto probatório, especialmente quando o próprio laudo aponta sequela funcional compatível com redução da capacidade laboral. Nos termos do Tema 416 do STJ, o grau mínimo da lesão ou do maior esforço não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual. Comprovados o nexo causal, a consolidação da lesão e a redução funcional, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do benefício. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 05/09/2022. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente é devido quando a sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza reduz a capacidade do segurado para o trabalho habitual, ainda que não haja incapacidade total. 2. A anquilose e o déficit funcional em dedo da mão de trabalhador que exerce atividade manual caracterizam redução da capacidade laboral quando exigem maior esforço para o desempenho das funções habituais. 3. O grau mínimo da lesão ou do maior esforço não afasta o direito ao auxílio-acidente, conforme o Tema 416 do STJ.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079380-78.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente DJALMA DE ARAÚJO e parte Recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA